Tribunal: TJES
Processo: 5003980-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003980-56.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CIRLENE MARIA LEPAUS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA PELO ESTADO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com servidora designada para o cargo de professora, de janeiro/2019 a janeiro/2024, condenando o ente público ao pagamento do FGTS sobre as remunerações percebidas no período não prescrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária sucessiva para o exercício de função de natureza permanente, por período superior a três anos, gera o direito ao recolhimento do FGTS, quando reconhecida a nulidade do vínculo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 é medida excepcional, voltada a suprir necessidade transitória da Administração.
4. A sucessiva renovação de contratos temporários para a função de professora, por período prolongado, descaracteriza o caráter transitório da contratação e configura burla à exigência de concurso público (art. 37, II, CF/1988).
5. Reconhecida a nulidade do vínculo, subsiste o direito ao recolhimento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a jurisprudência consolidada do STF e do TJES.
6. Inexistindo comando judicial que afaste a incidência de tributos, permanece o dever de retenção fiscal e previdenciária na fase de execução, sendo desnecessária qualquer reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É devido o depósito do FGTS ao servidor contratado temporariamente, quando declarada a nulidade do vínculo por ausência de concurso público, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916); TJES, IUJ na Ap. nº 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5003980-56.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: CIRLENE MARIA LEPAUS

JUÍZA SENTENCIANTE: LETICIA NUNES BARRETO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA PELO ESTADO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com servidora designada para o cargo de professora, de janeiro/2019 a janeiro/2024, condenando o ente público ao pagamento do FGTS sobre as remunerações percebidas no período não prescrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária sucessiva para o exercício de função de natureza permanente, por período superior a três anos, gera o direito ao recolhimento do FGTS, quando reconhecida a nulidade do vínculo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 é medida excepcional, voltada a suprir necessidade transitória da Administração.
4. A sucessiva renovação de contratos temporários para a função de professora, por período prolongado, descaracteriza o caráter transitório da contratação e configura burla à exigência de concurso público (art. 37, II, CF/1988).
5. Reconhecida a nulidade do vínculo, subsiste o direito ao recolhimento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a jurisprudência consolidada do STF e do TJES.
6. Inexistindo comando judicial que afaste a incidência de tributos, permanece o dever de retenção fiscal e previdenciária na fase de execução, sendo desnecessária qualquer reforma da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É devido o depósito do FGTS ao servidor contratado temporariamente, quando declarada a nulidade do vínculo por ausência de concurso público, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916); TJES, IUJ na Ap. nº 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 09.04.2015.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança ajuizada por
CIRLENE MARIA LEPAUS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Narra a requerente, em síntese, que no período de janeiro/2019 a janeiro/2024, manteve vínculo de contratação temporária com o ente requerido – Professora DT – a qual teria ocorrido de forma adversa ao permissivo constitucional. Sustenta que o contrato de trabalho é nulo por inexistirem os motivos que autorizam a admissão de servidor sem concurso público, razão pela qual faz jus ao recebimento de FGTS em relação aos contratos firmados.

Em sede de contestação (ID 15445458), a Fazenda Pública sustenta que o contrato temporário formalizado para admissão da parte autora foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, que autorizou o Poder Executivo a promover a contratação administrativa.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15445463), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, declaro a prescrição quinquenária dos contratos, anteriores a 02/02/2019, com base no artigo 487, II, CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre a parte autora e a administração pública no período de janeiro/2019 a janeiro/2024, CONDENANDO a parte Requerida ao pagamento de FGTS de janeiro/2019 a janeiro/2024, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação, desconsiderando o período prescrito, acrescidas de juros de mora de 0,5% a.m., contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a partir da data de vencimento de cada parcela. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

O Estado interpôs Recurso Inominado (ID 15445469), sustentando a ausência de nulidade da contratação e a possibilidade da prorrogação dos contratos.Requereu, ao final, a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15445472), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia cinge-se em verificar se a servidora contratada em caráter temporário, cujos contratos foram sucessivamente renovados por período superior a três anos para o exercício de atividade de natureza permanente (professor), faz jus ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

A tese do Estado se ampara na natureza administrativa do vínculo e na ausência de previsão legal para o pagamento de verbas celetistas. Contudo, a matéria já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sentido favorável à pretensão da autora.

A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, é medida excepcional, destinada a suprir necessidades transitórias da Administração.

No caso dos autos, a Recorrida foi contratada para a função de
professora
, laborando de forma ininterrupta de janeiro de 2019 a janeiro de 2024, por meio de sucessivas renovações contratuais (ID 15445450). Tal fato descaracteriza a natureza temporária e excepcional do vínculo, configurando nítida burla à regra do concurso público (art. 37, II, da CF/88).

Verifica-se que as contratações da autora foram realizadas em períodos alternados e com interrupções, não havendo demonstração de continuidade ininterrupta ou de que se destinavam a suprir necessidade permanente de pessoal.
Há espaçamento considerável entre elas e, ainda, em período diverso das férias/recesso escolar, o qual tenho entendimento de que não possui o condão de afastar a sucessividade.

Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. O tema, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

No que pertine a tese de
necessidade de manifestação da parte autora
sobre interesse em prosseguir com a presente demanda, vale observar que a sentença recorrida limitou-se a reconhecer a nulidade
dos
contratos firmados entre 2019 e 2024. Cumpre esclarecer que a declaração de nulidade tem efeitos restritos aos contratos pretéritos, sem repercussão automática sobre vínculo posterior eventualmente vigente, o qual subsiste até ulterior manifestação da Administração, observados o devido processo legal e a motivação do ato administrativo. Assim, não há falar em ofensa ao princípio da lealdade processual nem em necessidade de manifestação prévia da autora, por inexistir risco de “prejuízo auto infligido”, como alega o recorrente.

Outrossim, observo a insurgência do Estado quanto à
incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária ao IPAJM
também não comporta acolhimento.

A sentença recorrida não exime o ente público de observar a legislação tributária aplicável no momento da execução do julgado. Trata-se de matéria inerente à fase de cumprimento da sentença, ocasião em que a retenção de tributos eventualmente incidentes poderá ser verificada e efetuada conforme o regime legal vigente.

De todo modo, não há controvérsia sobre a obrigatoriedade de retenção, sendo despicienda qualquer reforma neste ponto, porquanto o decisum não afastou tal obrigação. Assim, o pleito carece de interesse recursal.

Logo, inexistindo comando judicial contrário à retenção legal de tributos, o argumento recursal revela-se inócuo e não altera o resultado do julgado, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)